Tribunal: STF
Processo: AI 195816
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO -
RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
matéria haver sido empolgada pela parte recorrente. A configuração
do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
seja, emissão de juízo explícito sobre o tema. O procedimento tem
como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do
recurso extraordinário no permissivo constitucional, e se o Tribunal
"a quo" não adotou entendimento explícito a respeito do fato
jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a
conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.
       PENSÃO - VALOR. A teor do disposto no § 5º do artigo 40 da
Constituição Federal, o valor da pensão deve corresponder à
totalidade do vencimento do servidor falecido. A cláusula "até o
limite previsto em lei" remete ao teto constitucional. A garantia
não ficou sujeita a ato do legislador ordinário, especialmente
considerada a fonte de custeio.